Tribunal: TJMT
Processo: 1012180-53.2020.8.11.0000
Relator(a): PAULO DA CUNHA
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-08-25
Data de publicação: 2020-08-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1012180-53.2020.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Colaboração com Grupo, Organização ou Associação Destinados à Produção ou Tráfico de Drogas, COVID-19]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[ADRIANO JOSE DA SILVA - CPF: 983.610.741-04 (ADVOGADO), MARCOS VINICIUS PAIVA DE SOUSA - CPF: 062.155.761-74 (PACIENTE), JUIZ DE DIREITO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE COLNIZA (IMPETRADO), JUÍZO DA VARA ÚNICA DE COLNIZA (IMPETRADO), ADRIANO JOSE DA SILVA - CPF: 983.610.741-04 (IMPETRANTE), MARCOS VINICIUS PAIVA DE SOUSA - CPF: 062.155.761-74 (PACIENTE), ADRIANO JOSE DA SILVA - CPF: 983.610.741-04 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO), JACKSON FERNANDES DE ALMEIDA - CPF: 055.093.571-18 (TERCEIRO INTERESSADO), GEOVANE GERMANO PASCOLAR - CPF: 061.183.011-66 (TERCEIRO INTERESSADO), LORENA TAMILLI RODRIGUES DEMELLAS - CPF: 036.557.391-41 (TERCEIRO INTERESSADO), MARCELO WYPYCHOVOSKI - CPF: 896.846.991-15 (TERCEIRO INTERESSADO), RAFAEL CARDOSO PINTO - CPF: 406.597.028-86 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

IMPETRANTE: ADRIANO JOSE DA SILVA

IMPETRADO: JUÍZO DA VARA ÚNICA DE COLNIZA

EMENTA:

HABEAS CORPUS
– CRIMES DE TRÁFICO DE DROGAS, ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA E CORRUPÇÃO DE MENOR - ALEGADA DESNECESSIDADE DA MEDIDA – DECRETO PRISIONAL DEVIDAMENTE FUNDAMENTADO PARA A GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA - NECESSIDADE DE INTERROMPER AS ATIVIDADES DE GRUPO CRIMINOSO – MOTIVAÇÃO IDÔNEA
- PERICULUM LIBERTATIS
- MEDIDA EXTREMA POR OUTRAS CAUTELARES – INVIABILIDADE - ORDEM DENEGADA - EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

Na hipótese, o decreto prisional encontra-se devidamente
fundamentado em dados concretos extraídos dos autos, pois a suposta participação do paciente não seria residual, mas incisiva para o êxito das atividades ilícitas do grupo, pois seria o responsável pela comercialização de entorpecente com os usuários finais, a evidenciar o seu grau de importância no contexto da investigação criminal.

O Superior Tribunal de Justiça (
RHC 109.548/MG
, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 25/06/2019), reiterando tradicional compreensão do Supremo Tribunal Federal (
HC n. 95.024/SP
, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe 20/2/2009), tem compreendido que
a necessidade de se interromper ou diminuir a atuação de integrantes de organização criminosa enquadra-se no conceito de garantia da ordem pública, constituindo fundamentação cautelar idônea e suficiente para a prisão preventiva.

Demonstrada a necessidade da medida extrema, não é possível a incidência das medidas cautelares diversas da prisão.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 1012180-53.2020.8.11.0000

IMPETRANTE: ADRIANO JOSE DA SILVA

IMPETRADO: JUÍZO DA VARA ÚNICA DE COLNIZA

RELATÓRIO:

Trata-se de habeas corpus, interposto pelo advogado Adriano José da Silva, em favor de
MARCOS VINICIOS PAIVA DE SOUZA
, apontando como autoridade coatora o Juízo da Vara Única da Comarca de Colniza/MT.

Narra que o paciente teve decretada a sua prisão preventiva, em decisão proferida no dia 23/4/2020, no bojo de inquérito policial que investiga a suposta prática de crimes de tráfico de drogas, organização criminosa e corrupção de menor.

Afirma que o paciente é um usuário com dívidas com os traficantes, inexistindo indícios razoáveis de autoria e materialidade em relação a ele, mas meras conjecturas, como também possui residência fixa, família constituída e emprego lícito.

Neste contexto, sustenta que não estão presentes os requisitos autorizadores da prisão preventiva, não há fundamentação idônea no decreto constritivo, além de ser possível a aplicação de cautelares menos onerosas.

Diante disso, requereu, liminarmente, a concessão da ordem para revogar a ordem de prisão, expedindo o contramandado, bem como requer o impetrante
que seja intimado da data e horário do julgamento do presente habeas corpus.

Indeferi o pedido de liminar, consoante id. N. 46843479.

As informações de praxe foram apresentadas, consoante ID. N. 47742980, esclarecendo que a Autoridade Policial informou o cumprimento do mandado de prisão expedido em desfavor do paciente.

A Procuradoria Geral de Justiça opinou pela
DENEGAÇÃO DA ORDEM
, conforme id. N.
48029954.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

IMPETRANTE: ADRIANO JOSE DA SILVA

IMPETRADO: JUÍZO DA VARA ÚNICA DE COLNIZA

VOTO:

Como relatado, cuida-se de alegação de constrangimento ilegal suportado pelo paciente
MARCOS VINICIOS PAIVA DE SOUZA
, apontando ausência dos
requisitos autorizadores da prisão preventiva, não há fundamentação idônea no decreto constritivo, além de ser possível a aplicação de cautelares menos onerosas.

A prisão preventiva do paciente tem origem em representação da autoridade policial, nos autos n. 334-32.2020.811.0105, em que se apura a prática, em tese, dos crimes de
tráfico de drogas, integrar organização criminosa e corrupção de menores
, na Comarca de Colniza/MT.

Pois bem. Como já consignado na análise da liminar, tem sido rotineira a deflagração de operações policiais semelhantes, com a finalidade de investigar supostos crimes de tráficos de drogas, organização criminosa e delitos correlatos, geralmente com a prisão preventiva de dezenas de investigados, mas nem sempre com a devida individualização de condutas.

Não desconheço que em delitos de autoria coletiva a jurisprudência tem admitido uma certa relativização da necessidade de minuciosa individualização de condutas, em virtude da complexidade dos casos (STJ, RHC 93.999/SP, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 13/03/2018).

Contudo, a prisão preventiva é uma medida cautelar de extrema gravidade e de última
ratio
, não podendo ser adotada como efeito natural de uma imputação penal, muito menos como punição antecipada.

Em crimes desta natureza, notadamente quando envolve a imputação de organização criminosa, é frequente a decretação da prisão preventiva de todos supostos autores, independentemente do grau ou nível de participação/envolvimento de cada um deles.

Diante disso, há a necessidade de se examinar com mais cautela o suporte probatório indiciário que dá lastro à imposição da prisão preventiva, sob prisma da justa causa [
prova da existência do crime e indício suficiente de autoria
],
obviamente sem adiantar um juízo definitivo de mérito sobre os fatos supostamente criminosos
, como também
o efetivo perigo processual
decorrente da liberdade de cada investigado, à luz do grau ou nível de participação/envolvimento, somado aos predicados individuais.

No caso em debate, conforme se extrai do decreto constritivo:

“(...) As investigações de que tratam o presente procedimento tiveram início a partir do Inquérito Policial n. 136/2019, que apura o homicídio de Jéssica, em tese, praticado por
Marcelo Wypychovossky
, vulgo “
Magrão
”, uma vez que durante a averiguação daqueles fatos
“(...) testemunhas relataram que (...) o indiciado (...) possuía estreita relação com o tráfico de drogas e com a organização criminosa Comando Vermelho (juntamente com seus padrinhos de crime Natrislânio e Jucéia)”
– fl. 3, vº.

Os fatos acima mencionados resultaram na ordem judicial de busca e apreensão na residência de Jucéia Costa Lemke, nos autos sob o Código n. 100186, oportunidade em que foram apreendidos três smartphones, dos quais a Polícia Judiciária Civil realizou a extração dos dados e formulou o relatório de degravação n. 01/2020, dando conta de que
“(...) nos meses de Setembro/Outubro do ano de 2019, a organização criminosa COMANDO VERMELHO deu início a estruturação no Município de COLNIZA (...) tendo como precursores (...) o casal JUCÉIA COSTA e NATRILÂNIO RODRIGUES FERREIRA (...) responsáveis por todos os assuntos relacionados ao tráfico de drogas naquela urbe (...)”
.

Dos dados colhidos nas degravações dos aparelhos celulares, constatou-se, ainda, que Jucéia Costa e Natrislânio Rodrigues Ferreira seriam GERENTES LOCAIS DA ORCRIM em Colniza
, sendo que eles recebiam orientações de vulgo “Mano Japa” e outro não identificado,
prestavam contas da comercialização do tráfico a vulgo “
Professor
” e comandavam as “
lojinhas
”
(pontos de comercialização de drogas).

Assim,
a partir dessa estrutura organizada
,
chegou-se aos nomes dos indivíduos ora representados, os quais de um modo ou outro, supostamente, estariam envolvidos
na prática dos crimes de tráfico de entorpecentes (art. 33 da Lei n. 11.343/06), organização criminosa (art. 2, §§ 2º e 4º, da Lei n. 12.850/13) e corrupção de menores (art. 244-B da Lei n. 8.069/90).

De outro lado, cumpre esclarecer que os suspeitos Jucéia e Natrislânio foram ASSASSINADOS em sua residência no dia 12.02.2020, o que para a Autoridade Policial representa forte indício de que o tráfico de drogas no Município de Colniza pode resultar em muitas vítimas, eis que “
até mesmo os gerentes “chefes da cidade” foram EXECUTADOS
” – fl. 6, vº.”

A partir desse cenário geral, imputa-se ao paciente Marcos Vinicius Paiva de Souza a suposta participação nos crimes investigados porque,
segundo o decreto cautelar
:

“
A materialidade e os indícios de autoria em relação ao representado
Marcos Vinícius de Souza
pautam-se nos “prints” e transcrições de áudio do aplicativo WhatsApp (fl. 101-104 do relatório de degravação n. 01/2020), uma vez que o representado informa a Jucéia que havia vendido fiado e não estava conseguindo receber, depois ele
negocia a compra de “chá” (maconha)
e, por último, é cobrado por uma terceira pessoa não identificada, que afirma que o
prazo para ele pagar os entorpecentes já havia esgotado há vinte dias e caso ele não pagasse levaria um “salve” (punição)
, confira-se:

“G:
Passei um tanto fiado e as disgraça não tá querendo paga

G: Vc num quer pega meu celular não tá novinho

(...)

G: Ta tendo chá

G: Tem um povo aki q quer

JUCÉIA: Ele está querendo quanto

JUCÉIA: Só tenho um pouco

G: - Heim, (...) tô com um celular, (...) dois relógio que (...) roteador (...) antena, e... tem umas cobrança também desse trem que... pra vocês receber também né, você falo pra mim, cê deu aquela idéia lá,
quem não pago que era pra mim avisa u cêis, pra nóis ir atrás
, intão, tem uns cara aí que tá me devendo também eu vô passar, só não do outro menino lá, aquele amigo nosso lá de cima lá, mais dos outros vou passar pra nóis ir atrás também, e..., aí vê o que que cê faz aí pra mim!

(...)

HOMEM NÃO IDENTIFICADO (telefone JUCEIA): -

(...) eu pego esse celular aí no preço de quatrocentos e cinqüenta certo, por que isso aí já tem vinte dia aí que tá no prazo aí e que já foi passado a situação aqui pra mim e o prazo nosso é sete dias, por que se eu tivesse aqui meu mano cê já tinha levado era um salve, certo, intão vamo aí agir de acordo aí paga os bagúi até hoje aí, então as sete hora da noite aí passa pra mana aqui, certo, que se não aí nóis vai tá chegano aí junto com o mano e sabe o motivo (...)

HOMEM NÃO IDENTIFICADO (telefone JUCEIA): - (...) eu cheguei de Cuiabá aqui, antes de onte aqui nessa citi aqui certo, a mana passo a visão que você tava devendo um rex pra ela aqui e eu fui ver de qual que é aí, num é que cê num pago por que cê num quis mano, é por que... é seu corre mano, cê vai nos pedalo, o povo acelera nóis e nóis acelera ucêis, certo, e vê aí, vê se consegue descer aqui agora ou cê, vamo vê onde cê tá aí, daí nóis, nóis combina aí certinho, certo!
”.

Em relação ao
periculum libertatis
, a decisão constritiva afirma que:

“Feita essa análise, cabe verificar o segundo pressuposto da prisão processual, qual seja, o “
periculum libertatis
”, o qual restou configurado no que tange à GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA, cuja gravidade concreta dos delitos é revelada no “
modus operandi
”, isso porque
todos os representados acima mencionados APARENTAM INTEGRAR UMA SUPOSTA ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA VOLTADA PARA O TRÁFICO DE DROGAS no Município de Colniza, cenário que se alia à aparente REITERAÇÃO DELITUOSA dos representados
. Com efeito, analisando a folha de antecedentes criminais dos representados, noto que:

(...)

Finalmente, quanto aos representados Alex Bruno, Alexandro de Medeiros, André de Jesus, Geovane Germano, Isaias Curty,
Marcos Vinicius
, Alan Cristian e Jucimara Rodrigues, apesar de não ostentarem histórico criminal, noto que os elementos trazidos indicam uma aparente e forte atuação no tráfico de drogas na Comarca de Colniza, bem como na organização criminosa “Comando Vermelho”, situação que revela o substrato fático que 16 embasa a garantia da ordem pública acima invocada. Esses são os riscos CONCRETOS aludidos pela lei.

Julgado que orienta a questão:

(...)

Ante o exposto, por reputar imprescindível para as investigações, DECRETO a PRISÃO PREVENTIVA dos representados: (...)
i. MARCOS VINICIUS PAIVA DE SOUZA, VULGO “G”
;”

Nesse contexto, embora o paciente negue a sua vinculação com a suposta organização criminosa e o comércio ilícito de entorpecente, há se reconhecer que o diálogo interceptado em que ele afirmaria que “
passei um tanto fiado e as disgraça não tá querendo paga
” (
sic
), seguindo-se com tentativa de negociação do débito, evidenciam,
a priori
, o seu envolvimento com a organização criminosa investigada, satisfazendo os indícios da prática de crime.

Conquanto nesse instante não se tenha notícia de apreensão de entorpecente e apetrechos, o que certamente dificultará, no atual cenário, a responsabilização penal pelo crime de tráfico de drogas (STJ, AgRg no REsp 1657417/ES, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 26/11/2019), há se reconhecer a existência de suporte probatório razoável, ao menos em relação ao delito de organização criminosa.

A suposta participação do paciente, pelo que se extrai dos autos, não seria residual, mas incisiva para o êxito das atividades ilícitas do grupo, pois
seria responsável pela comercialização de entorpecente com os usuários finais, a evidenciar o seu grau de importância no contexto da investigação criminal
.

Assim, a prisão preventiva do paciente está suficientemente justificada e merece ser preservada
como forma de interromper as atividades da suposta organização criminosa.

Neste sentido, o STJ tem compreendido que “
demonstrada a necessidade de se interromper ou diminuir a atuação de integrantes de organização criminosa, é legítima a fundamentação da prisão cautelar para assegurar a ordem pública
” (HC 547.643/RJ, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 05/03/2020).

Para tanto, ou seja: interrupção das atividades da organização criminosa, as medidas cautelares diversas da prisão não se revelam suficientes, pois não impedira a interação entre os supostos membros, como também a continuidade de eventual mercancia de entorpecentes.

Diante do exposto,
em consonância com o parecer ministerial,

VOTO no sentido de denegar a ordem de
habeas corpus.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/08/2020